Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-19.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801231-19.2025.8.14.0024

APELANTE: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0801231-19.2025.8.14.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TRAIRÃO

EMBARGADO: BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 64 DA LEI Nº 14.133/2021. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Trairão contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Bruno de Souza Serviços e Transporte Ltda., reformando sentença que denegou a segurança em mandado de segurança e reconhecendo a nulidade da inabilitação da empresa em pregão eletrônico para contratação de transporte escolar, em razão de vício formal no atestado de capacidade técnica, ausência de diligência administrativa e falta de motivação na decisão que indeferiu recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar a alegada perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da homologação e execução do certame; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à possibilidade de saneamento de vício documental em fase posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não há omissão quanto à interpretação do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, pois o acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de diligência para esclarecimento de vício formal sanável, sem admitir inovação substancial da proposta.

5.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, ao pretender rediscutir a aplicação do princípio do formalismo moderado e do dever de diligência na fase de habilitação.

6.

A alegação de perda superveniente do objeto não configura vício do acórdão, constituindo argumento novo com pretensão infringente, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

7.

A homologação e adjudicação do certame não afastam, por si sós, o interesse processual no controle de legalidade da inabilitação, pois eventual nulidade pode contaminar os atos subsequentes, inclusive contratos administrativos.

8.

O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

9.

Não se verifica litigância de má-fé nem caráter manifestamente protelatório dos embargos, ausentes os requisitos dos arts. 80, 81 e 1.026, §2º, do CPC.

10.

A via dos embargos de declaração não admite formulação de pedidos autônomos, como tutela de urgência ou expedição de ofícios, por serem estranhos à finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A homologação e adjudicação supervenientes de licitação não implicam, automaticamente, perda do objeto do mandado de segurança quando se discute a legalidade de ato de inabilitação.

3.

O art. 64 da Lei nº 14.133/2021 admite diligência para sanar vício formal e comprovar condição preexistente, vedada apenas a inovação substancial da proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, 80, 81 e 1.026, §2º; Lei nº 14.133/2021, arts. 12, III, e 64; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TCU, Acórdão nº 1.211/2021, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 26.05.2021; STJ, REsp nº 1.643.492/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017; STJ, AgRg na SS nº 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.09.2011.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
, reformando a sentença que havia denegado a segurança em mandado de segurança relacionado ao Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 – FME-SRP.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE EM PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO POR AUTORIDADE CONSIDERADA INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO FORMALISMO MODERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Pública municipal, consubstanciado na decisão de inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, cujo objeto é a contratação de serviços de transporte escolar no Município de Trairão/PA. A inabilitação decorreu de suposta irregularidade formal no atestado de capacidade técnica apresentado, por estar assinado por pregoeiro e não por autoridade do órgão contratante. A empresa alegou vício procedimental por ausência de diligências e falta de motivação na decisão administrativa que indeferiu o recurso interno, pleiteando a nulidade dos atos administrativos e sua reabilitação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação da empresa no pregão eletrônico decorreu de formalismo excessivo incompatível com o princípio do formalismo moderado previsto na Lei nº 14.133/2021; (ii) apurar se houve omissão da Administração Pública quanto ao dever de promover diligências para esclarecimento de documentação supostamente irregular; (iii) examinar se a decisão administrativa que indeferiu o recurso da licitante está eivada de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos em licitações se restringe à verificação da legalidade, sendo legítima a atuação judicial quando constatadas violações aos princípios e regras do edital e do ordenamento jurídico.

4.

O princípio do formalismo moderado, previsto no art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de evitar exclusões baseadas em vícios meramente formais que não comprometam a veracidade ou substância da proposta, permitindo o saneamento de irregularidades documentais que não alterem a essência da habilitação.

5.

A ausência de diligências destinadas a esclarecer eventual vício sanável, conforme permite o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, compromete a regularidade do procedimento licitatório e afronta os princípios da razoabilidade, eficiência e isonomia entre os licitantes.

6.

A decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto pela empresa inabilitada limitou-se a ratificar parecer jurídico, sem analisar individualmente os argumentos da licitante, o que configura violação ao dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, comprometendo o devido processo administrativo e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7.

A exclusão da empresa com base em formalidade relativa à autoridade signatária do atestado, sem demonstração de ausência de capacidade técnica nem prejuízo à Administração, afronta a finalidade da licitação de garantir a proposta mais vantajosa para o interesse público.

8.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de complementação de documentos para comprovar condições já atendidas à época da proposta, vedando desclassificação baseada em formalismos excessivos que prejudiquem a competitividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A inabilitação de licitante com base em vício meramente formal do atestado de capacidade técnica, sem demonstração de prejuízo à Administração, viola o princípio do formalismo moderado.

2.

A Administração Pública tem o dever de realizar diligências para esclarecimento de dúvidas documentais, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

3.

A decisão administrativa que indefere recurso em processo licitatório deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sob pena de nulidade por ofensa ao devido processo legal e ao dever de motivação.”

Em suas razões de embargos de declaração, o Município de Trairão sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar a alegada perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao argumento de que o Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 – FME-SRP já teria sido encerrado em 27 de fevereiro de 2025, com homologação e adjudicação do objeto, consistente na prestação de serviço de transporte escolar no Município de Trairão. Defende que, como a parte impetrante não obteve provimento liminar e a ação foi julgada improcedente em primeiro grau, a ação mandamental não mais possuiria utilidade prática desde a homologação e adjudicação do certame.

Aduz o Município que, mesmo em caso de concessão da segurança, não haveria efetividade no provimento jurisdicional, por não considerar razoável o retorno do procedimento licitatório à fase anterior à decisão administrativa que negara provimento ao recurso interposto pela empresa licitante.

Afirma que o objeto da licitação teria sido extinto com a execução dos serviços contratados, afirmando que o procedimento se encontra encerrado desde fevereiro de 2025, conforme consulta ao Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Com base nisso, requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual superveniente.

Prossegue o Município afirmando que o acórdão embargado teria sido omisso ou obscuro quanto à interpretação do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, especialmente porque, em sua perspectiva, a norma não autorizaria a juntada posterior de documento que deveria ter instruído a proposta ou a habilitação desde o momento oportuno. Sustenta que o atestado de capacidade técnica posteriormente apresentado pela empresa impetrante constituiria documento que deveria ter sido inicialmente juntado na fase própria, de modo que a Administração não estaria obrigada a admitir sua apresentação ulterior, sob pena de violação ao edital e à isonomia entre os licitantes.

Afirma, ainda, que o acórdão teria compreendido equivocadamente a controvérsia ao concluir pela existência de formalismo excessivo, pois, segundo o Município, a empresa não teria apresentado o atestado de capacidade técnica exigido no momento da habilitação, vindo a apresentar outro documento apenas em sede de recurso administrativo, o qual não foi provido. Sustenta, nesse ponto, que a decisão embargada teria aplicado indevidamente o princípio do formalismo moderado e o Acórdão nº 1.211/2021 do Tribunal de Contas da União, por entender que o precedente não se ajustaria ao caso concreto, notadamente diante da exigência editalícia e da vedação legal à inovação documental em fase posterior.

Ao final, o Município de Trairão requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

O embargado
BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
apresentou contrarrazões (ID 34738043), sustentando que os embargos opostos pelo Município possuem nítido caráter infringente e protelatório, traduzindo mero inconformismo com o mérito do acórdão que deu provimento à apelação da empresa.

Afirma que não há omissão quanto ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, pois o acórdão teria enfrentado expressamente a matéria, inclusive com referência ao Acórdão nº 1.211/2021 do Tribunal de Contas da União, assentando que a comprovação de condição preexistente, isto é, a capacidade técnica da empresa que o próprio Município já conheceria por contratos anteriores, não se confundiria com inclusão de documento novo apto a alterar a substância da proposta.

Aduz o embargado que a irregularidade reconhecida no acórdão diz respeito a vício formal sanável, cujo saneamento deveria ter sido oportunizado pelo pregoeiro mediante diligência, de modo que a pretensão municipal, sob o rótulo de omissão, buscaria apenas rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de perda do objeto, o embargado sustenta que se trata de argumento falacioso, pois a superveniente adjudicação e assinatura do contrato não acarretariam, por si sós, a perda do objeto do mandado de segurança, especialmente porque a nulidade da inabilitação ilegal contaminaria os contratos decorrentes do certame.

Sustenta, ainda, que o Município teria omitido fato novo relevante, já levado ao conhecimento desta Relatoria, consistente na assinatura de termos aditivos que teriam prorrogado os contratos oriundos do certame até 31 de dezembro de 2026. Por essa razão, argumenta que não haveria objeto exaurido, mas contrato em plena vigência, com alegada lesão diária ao erário em razão da preterição da proposta mais vantajosa apresentada pela empresa embargada.

O embargado também imputa ao Município conduta processual temerária, afirmando que, conforme documentação de logs do PJe já juntada aos autos, o procurador municipal teria acessado e monitorado o processo em 26 de janeiro de 2026 e, ciente de que o julgamento seria desfavorável à municipalidade, a Administração teria assinado aditivos contratuais em 09 de fevereiro de 2026, para, em seguida, opor os presentes embargos sob a alegação de fato consumado. Defende, assim, que os aclaratórios serviriam apenas como instrumento para retardar a eficácia do acórdão e manter contratos que reputa ilegais.

Ao final, o embargado requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção incólume do acórdão embargado; a condenação do embargante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC; a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em até 2% sobre o valor da causa; a reiteração do pedido de tutela de urgência, com efeito suspensivo ativo, para suspender a execução dos contratos e aditivos que afirma estarem vigentes até dezembro de 2026; e a expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios, conforme requerido na peça de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, ao argumento de que não teria enfrentado a suposta perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão da homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 – FME-SRP, bem como da execução do objeto licitado. Sustenta, ainda, que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a incidência do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, defendendo que o atestado de capacidade técnica posteriormente invocado pela empresa embargada seria documento que deveria ter sido apresentado na fase própria de habilitação, não podendo ser admitido em momento posterior.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos declaratórios têm função integrativa, aclaratória e corretiva, sendo vocacionados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à simples reforma do julgado, à reapreciação do conjunto fático-jurídico já examinado ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por entendimento mais favorável à parte vencida.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante que o órgão julgador deveria necessariamente enfrentar para a adequada solução da controvérsia, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos, precedentes ou dispositivos legais invocados pela parte. Do mesmo modo, a obscuridade pressupõe falta de clareza interna da decisão, tornando incompreensível o comando judicial ou sua fundamentação, o que não se confunde com inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

No acórdão embargado, a controvérsia foi suficientemente enfrentada. O julgado consignou que a inabilitação da empresa licitante decorreu de suposta irregularidade formal no atestado de capacidade técnica, por estar assinado por pregoeiro e não por autoridade do órgão contratante, e examinou, de forma expressa, a legalidade do ato administrativo à luz do princípio do formalismo moderado, do dever de diligência previsto na Lei nº 14.133/2021 e do dever de motivação dos atos administrativos. Nesse sentido:

“REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea h; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.”
(TCU - RP: 12112021, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/05/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM DOCUMENTAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PLANILHA DE CUSTOS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por KAPA CAPITAL LTDA., contra decisão oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que manteve a habilitação da empresa R.E.B. MIRANDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023, destinado à contratação de serviços de atividade-meio de diversos segmentos para o TCE/PA; (...) 4. Quanto às alegações de irregularidades na qualificação econômico-financeira e nas planilhas de custos, ficou demonstrado que as correções efetuadas pela empresa vencedora foram realizadas conforme permitido pela Lei nº 8.666/93, sem alteração do valor global da proposta, e sem prejuízo aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital;
5. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio do formalismo moderado, permitindo ajustes em documentos licitatórios desde que não comprometam a competitividade do certame e que visem à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública;
6. Dessa forma, a documentação apresentada pela empresa vencedora não revelou qualquer ilegalidade que justificasse a sua desclassificação, inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança; 7. Segurança denegada. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08120644220238140000 20226056, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno) (Grifei)

O acórdão embargado assentou que a Administração Pública, diante de dúvida ou vício sanável em documento de habilitação, deveria ter promovido diligência para esclarecimento, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo à Administração, de fraude, de alteração substancial da proposta ou de ausência material da capacidade técnica.

Registrou-se, ainda, que a decisão administrativa que indeferiu o recurso da licitante limitou-se a ratificar parecer jurídico, sem enfrentamento concreto e individualizado dos argumentos apresentados, em afronta ao dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e às garantias do devido processo administrativo.

Assim, quanto ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, inexiste omissão. O acórdão não ignorou a norma; ao contrário, interpretou-a no contexto do caso concreto, concluindo que a diligência era cabível para esclarecer condição de habilitação preexistente, sem admitir inovação substancial da proposta ou modificação indevida da documentação em prejuízo da isonomia. A insurgência do Município, nesse ponto, revela discordância quanto à interpretação jurídica adotada pela Turma, e não vício de integração do julgado.

A tese do embargante, ao sustentar que o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 autorizaria a manutenção da inabilitação e impediria qualquer saneamento, busca rediscutir o mérito da conclusão já firmada no acórdão. Ocorre que o
decisum
embargado adotou entendimento diverso, no sentido de que a situação retratada nos autos envolvia vício formal sanável, relacionado à autoridade signatária do atestado, e não ausência absoluta de capacidade técnica ou tentativa de alteração posterior da proposta. Tal conclusão pode até contrariar o interesse do Município, mas não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à perda superveniente do objeto. O embargante afirma que o certame teria sido homologado e adjudicado, com execução do objeto, motivo pelo qual o mandado de segurança teria perdido utilidade. Todavia, tal argumento não demonstra vício interno do acórdão, mas pretende introduzir novo fundamento modificativo do resultado do julgamento, com inequívoca pretensão infringente.

A homologação ou adjudicação superveniente do certame, por si só, não afasta necessariamente o interesse processual no controle de legalidade de ato de inabilitação praticado no curso do procedimento licitatório, especialmente quando se discute a nulidade do ato administrativo que excluiu a licitante do certame. O provimento jurisdicional pode repercutir sobre os atos subsequentes eventualmente contaminados pela ilegalidade originária, de modo que a simples continuidade administrativa do procedimento não torna automaticamente inócua a apreciação judicial da legalidade da inabilitação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 1.
"A superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23/9/2011).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1643492 AM 2016/0321120-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017) (Grifei)

No caso, ademais, conforme sustentado pela parte embargada em contrarrazões, há alegação de que os contratos decorrentes do certame teriam sido prorrogados por termos aditivos até 31 de dezembro de 2026, circunstância que, ao menos em tese, afasta a premissa de completo exaurimento do objeto e reforça a utilidade do provimento jurisdicional quanto ao controle de legalidade do certame.

Portanto, a alegação de perda do objeto não evidencia omissão ou obscuridade do acórdão, mas mera tentativa de rediscutir a eficácia prática do julgamento e de obter, em embargos declaratórios, resultado incompatível com a finalidade restrita desse recurso.

Ressalte-se que o acórdão embargado foi claro ao concluir que a exclusão da empresa com base em formalidade relativa à autoridade signatária do atestado, sem demonstração de ausência de capacidade técnica nem prejuízo à Administração, afronta a finalidade da licitação de garantir a proposta mais vantajosa para o interesse público. Também constou expressamente que a decisão administrativa que indeferiu o recurso interno da licitante careceu de fundamentação concreta e individualizada, motivo pelo qual foi reconhecida a nulidade do ato impugnado.

Desse modo, não há qualquer obscuridade, pois o raciocínio decisório é inteligível e coerente. Tampouco há omissão, pois as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas. O que se verifica é a irresignação do Município com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, especialmente quanto à incidência do formalismo moderado, ao dever de diligência e à nulidade da decisão administrativa que manteve a inabilitação da empresa.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, conforme orientação consolidada no sistema processual civil e extraída do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A prestação jurisdicional é adequada quando enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no acórdão embargado.

No tocante ao prequestionamento, eventual propósito de viabilizar recurso às instâncias superiores não autoriza o acolhimento automático dos embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento deve observar os limites próprios dos aclaratórios, não podendo converter-se em mecanismo de reabertura do julgamento ou de imposição ao órgão julgador de manifestação artificial sobre teses já superadas pela fundamentação adotada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No que tange aos pleito, formulado pelo embargado em suas contrarrazões, de condenação do embargante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC, bem como à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração dos pressupostos necessários à sua incidência.

Com efeito, a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente em alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal, proceder de modo temerário ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, o que não se presume, devendo ser comprovado de forma robusta.

Embora se tenha concluído que os embargos de declaração não merecem provimento, porquanto veiculam pretensão de rediscussão do mérito sob o manto de alegada omissão e obscuridade, não se pode afirmar, de plano, que sua interposição tenha ocorrido com intuito manifestamente protelatório ou com abuso do direito de recorrer, sobretudo porque a parte embargante indicou fundamentos jurídicos que, embora não acolhidos, não se mostram absolutamente dissociados do debate travado nos autos, especialmente no tocante à alegação de perda superveniente do objeto e à interpretação do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Assim, ausente demonstração inequívoca de má-fé processual, incabível a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, bem como a multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a qual exige a constatação de caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não se verifica de forma evidente na hipótese.

No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência, com efeito suspensivo ativo, para suspender a execução dos contratos e aditivos oriundos do certame licitatório, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque a via dos embargos de declaração não se presta à formulação de pretensões autônomas de natureza satisfativa ou cautelar, tampouco constitui instrumento adequado para rediscussão de medidas de urgência já apreciadas ou para formulação de novos pedidos não vinculados diretamente à integração do julgado.

Ademais, eventual análise de tutela de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), o que demandaria incursão em exame próprio, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração, que se restringem à verificação de vícios formais do acórdão.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios, também não se mostra cabível sua apreciação na presente via recursal, uma vez que tal providência não guarda pertinência direta com eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material do acórdão embargado, configurando pretensão estranha à finalidade integrativa dos aclaratórios.

Por fim, no que concerne à alegação de fato novo trazida pelo embargado, consistente na existência de termos aditivos que prorrogariam os contratos até 31 de dezembro de 2026, cumpre registrar que, ainda que tal circunstância possa ser relevante para a análise de eventual fase de cumprimento ou eficácia da decisão judicial, não altera a conclusão ora firmada quanto à inexistência de vícios no acórdão embargado, nem autoriza, em sede de embargos de declaração, a modificação do julgado por fundamento superveniente, sob pena de indevida ampliação do objeto do recurso.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, mantendo íntegro e inalterado o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, permanecendo válidas todas as suas conclusões e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026